Tribunal: TJPA
Processo: 0002443-48.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002443-48.2015.8.14.0028

APELANTE: JEDILSON DA CONCEICAO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime de violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do CP), em razão de comercialização de mídias “piratas” sem autorização dos titulares dos direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em debate refere-se à análise da prescrição superveniente da pretensão punitiva, considerando a ausência de interposição de recurso pela acusação e a pena imposta de 02 (dois) anos, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, uma vez configurada após a prolação da sentença condenatória, é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. Com base no último marco interruptivo, que se deu com a sentença condenatória em 20/05/2020, verifica-se o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, alcançando a prescrição em 19/05/2024, extinguindo, portanto, a punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, do Código Penal.

Tese de julgamento:
"A prescrição da pretensão punitiva superveniente, alcançada após a prolação da sentença condenatória, extingue a punibilidade, restando prejudicado o exame do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JEDILSON DA CONCEIÇÃO COSTA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 17969066), que o condenou, como incurso no tipo penal descrito no art. 184, §2º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17969054) que no dia 07 de março de 2015, na Feira Coberta da Laranjeira, núcleo Cidade Nova, no Município de Marabá/PA, o apelante em comento foi preso em flagrante delito por expor à venda 1.800 (mil e oitocentas) unidades de mídias “piratas”, incluindo CD’S e DVD’s.

Em
razões recursais
(ID 17969069), clama a defesa pela absolvição do recorrente, a teor do art. 386, inciso III, da Lei Adjetiva Penal, com supedâneo na tese de atipicidade da conduta imputada, em consagração ao princípio da adequação social. Outrossim, seja, dispensada ou reduzida a pena de multa ao mínimo legal, diante dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17969070), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma da sentença condenatória, e consequente absolvição do recorrente, a teor do art. 386, inciso III, da Lei Adjetiva Penal, com supedâneo na tese de atipicidade da conduta imputada, em consagração ao princípio da adequação social. Outrossim, seja, dispensada ou reduzida a pena de multa ao mínimo legal, diante dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, como incurso no tipo penal descrito no art. 184, §2º, do CPB, conforme sentença condenatória de ID 17969066, datada de 20/05/2020, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 179969067, pág. 03).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Relativamente ao crime em apuração, a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
02 (dois) anos de reclusão
, pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em
20/05/2020
, com a prolação da sentença condenatória.

Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 19/05/2024,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Cumpre frisar que o feito, foi concluso a esta Relatora em 15/07/2024, com retorno para efetivo julgamento, após devida tramitação processual.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu JADILSON DA CONCEIÇÃO COSTA,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024